Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719950-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LAMARQUE DE FATIMA SILVA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão de ID 17251889, proferida em ação de conhecimento, em que o d. Juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, bem como a prejudicial de prescrição. Na oportunidade, declarou saneado o feito e deferiu a produção de prova pericial contábil requerida pelo réu, ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, argumentando ser mero executor das quantias do PASEP, porquanto os atos de gestão são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Defende a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, tendo em vista a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União. Sustenta que os valores reclamados encontram-se fulminados pela prescrição quinquenal, a contar do último depósito em 1988. Afirma não ser cabível a inversão do ônus da prova, ante a clara inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, além de não serem verossímeis as alegações autorais. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 17251891 e 17251892. Ao ID 17328674, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo vindicado. Contrarrazões da agravada ao ID 18049881, pelo não provimento do recurso. Sobreveio petição ao ID 19464445, em que o agravado pugna pela suspensão do feito, considerando a superveniência do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, admitido por este egrégio Tribunal. É o relatório. DECIDO. De fato, nos termos do Ofício/Câmara de Uniformização no 4347, de 26 de agosto de 2020 (ID 19464446), em sessão realizada no dia 24/08/2020, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, restando determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal de Justiça e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Tema 16 Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Diante disso, com fulcro no artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mencionado incidente. Proceda a Secretaria, com urgência, a retirada do presente recurso da 34a S.O PJ-e VIRTUAL (período de 16/09 a 23/09). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora